Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-16.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005810-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CITONIA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 361.784.621-15 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), PIRES & NOGUEIRA SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.051.436/0001-17 (RECORRIDO), ALMIRO DAS NEVES NOGUEIRA - CPF: 544.696.197-87 (RECORRIDO), ANDRÉ LUIZ PIRES SANTOS (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Súmula 479 STJ -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A transferência não autorizada de valores via PIX decorrente de um empréstimo fraudulento e a contratação de novo empréstimo para quitar o contraído fradulentamente constituem falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, o banco é objetivamente responsável pelos danos causados.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005810-16.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Citonia de Araújo Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
OPINO
por
indeferir
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e
determinar
a exclusão de ALMIRO DAS NEVES NOGUEIRA e ANDRÉ LUIZ PIRES SANTOS do polo passivo da ação, bem como pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:

a
)
Declarar
a nulidade de ambos os contratos de empréstimo discutidos no presente feito e, via de consequência, a inexistência dos débitos aqui discutidos, e, por conseguinte,
determinar
ao réu BANCO BRADESCO S/A a restituição dos valores cobrados indevidamente da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, sendo:

a.1) uma parcela de R$ 78,33, em relação ao primeiro contrato;

a.2) mensalidades de R$ 190,65, deduzidas no benefício previdenciário da parte autora,
até que sejam integralmente cessados os descontos
;

b) Condenar
os requeridos BANCO BRADESCO S/A e PIRES & NOGUEIRA SERVICOS LTDA, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

c) Determinar à autora a restituição da quantia excedente de R$ 116,52 em relação ao segundo contrato de empréstimo ora anulado, a fim de evitar seu enriquecimento indevido, podendo ser compensado com os valores devidos pelo corréu BANCO BRADESCO S/A.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o Recorrente alega inexistência de responsabilidade quanto à fraude que gerou o contrato de empréstimo e defende que a condenação por danos morais é indevida, uma vez que considera não ter praticado qualquer ato ilícito. Afirma que a fraude foi causada por terceiros e que a instituição financeira não poderia prever ou evitar o ocorrido. Sustenta que não houve comprovação de dano material ou moral sofrido pela autora, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

A autora, correntista do banco recorrente, diz ter sido vítima de fraude em 30/03/2023, quando recebeu uma ligação do número do banco informando sobre um empréstimo pré-aprovado no valor de R$ 3.000,00 e embora tenha negado a solicitação, o valor foi creditado em sua conta e, em seguida, transferido via PIX para a empresa Pires & Nogueira Serviços Ltda., sem sua autorização. Posteriormente, ao verificar os descontos em seu benefício previdenciário, descobriu que esses valores estavam sendo retirados em decorrência do empréstimo fraudulento. E ao procurar a agência do banco para resolver o problema, foi orientada pelo gerente a contrair um novo empréstimo consignado de R$ 4.226,82, com a justificativa de que isso reduziria os prejuízos gerados pelo empréstimo fraudulento. Este empréstimo foi parcelado em 30 vezes de R$ 190,65, totalizando R$ 5.719,50.

Embora o banco tenha alegado que a fraude referente ao empréstimo e PIX fora realizada por terceiros, não informou com detalhes e com provas como ocorreram tais operações. O conjunto probatório é suficiente para atribuir ao banco a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Vale ressaltar que o STJ, por meio da Súmula 479, já consolidou o entendimento de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Assim, no presente caso, a responsabilidade do banco é inequívoca, pois a fraude que vitimou a autora, em tese, configura fortuito interno, sendo responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança nas transações.

Em relação à indenização a título de dano moral, o valor fixado está acima dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condenou o recorrente a pagar honorários
advocatícios que fixo e 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024